Tribunal: STF
Processo: Pet 12693
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO PELO INC. I DO ART. 11 E PELO CAPUT DO ART. 9º DA LEI N. 8.429/1992. TEMA 1.199. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO: SÚMULA N. 279. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição ajuizada, em 18.6.2024, por Rodolfo Hessel Fanganiello, com requerimento de medida liminar, objetivando efeito suspensivo a recurso extraordinário “para suspensão dos efeitos do acórdão de origem, bem como a suspensão de eventual causa de inelegibilidade, com fulcro no artigo 26-C da Lei Complementar nº 64/90” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Em 18.10.2019, o Ministério Público de São Paulo ajuizou a Ação Civil Pública n. 1007335-63.2019.8.26.0624 contra Rodolfo Hessel Fanganiello, Oseias Roda Júnior e Sanches e Associados Consultoria Ltda. (e-doc. 3). Explicou que Rodolfo e Oseias foram diretores do Instituto de Previdência Própria do Município de Tatuí – TATUIPREV e que, durante suas gestões, teriam deixado de realizar concurso público para o preenchimento do cargo de procurador autárquico, contratando a empresa Sanches e Associados Consultoria Ltda. para prestar serviço ao Instituto e, ainda, teriam aumentando, unilateralmente, seus próprios vencimentos como diretores. 



    Pediu fosse Rodolfo Hessel Fanganiello condenado “pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, ‘caput’ da Lei nº 8.429/92, em decorrência dos aumentos salariais indevidos, bem como pagamento de indenização de férias, com imposição das sanções previstas no artigo 12, inciso I, da mesma lei”, ainda nos incs. VIII e IX do art. 10 da Lei n. 8.429/92 “em razão das prorrogações indevidas do contrato nº 01/12, com imposição das sanções previstas no artigo 12, inciso II, da mesma lei” e, por fim, “pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, ‘caput’ da Lei nº 8.429/92, dadas as prorrogações contratuais e pagamentos indevidos, com imposição das sanções previstas no artigo 12, inciso III, da mesma lei” (fl. 14, e-doc. 1).



    3. Em 14.10.2022, o juízo da Primeira Vara Cível de Tatuí/SP julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 1007335-63.2019.8.26.0624 e imputou a Rodolfo Hessel Fanganiello a prática de atos de improbidade administrativa tipificados no caput do art. 9º e incs. VIII e IX do art. 10 da Lei n. 8.429/1992. Condenou-o, ainda, solidariamente, quanto a essas duas tipificações, ao ressarcimento integral do dano, ao pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano atualizado, à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente aos respectivos patrimônios, à perda da função pública que eventualmente estivesse exercendo e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos (e-doc. 6).



    4. Em 30.5.2023, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação e decidiu pela desclassificação dos atos praticados da tipificação do art. 10 da Lei n. 8.429/1992 para o inc. I do art. 11 da mesma lei, mas manteve a condenação no caput do art. 9º da Lei e a suspensão dos direitos políticos em razão das condenações:



    “APELAÇÕES. Ação Civil Pública. Município de Tatuí TATUIPREV. Improbidade administrativa. Preliminares afastadas. Pretensão de aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Inquérito civil e ação ajuizada antes da superveniência da Lei 14.230/2021. Caso em que não se cogita de aplicação retroativa de norma material mais benéfica ao réu no âmbito do direito administrativo sancionador. Norma de natureza processual. Aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, nos termos do art. 14 do CPC. Ato ímprobo consubstanciado na contratação de escritório de advocacia sem o regular processo de licitação e mesmo diante da previsão de cargo de procurador autárquico, anotada a prestação de serviços advocatícios comuns, sem a marca da singularidade. Responsabilidade administrativa dos ex-presidentes da Autarquia e do escritório de advocacia contratado configuradas. Ato ímprobo verificado. Dano ao erário, todavia, não verificado. Inocorrência de enriquecimento ilícito. Desclassificação dos atos praticados no art. 10 da LIA para a figura do art. 11, I, da LIA, observado o dolo bem configurado. Improbidade verificada também quanto ao aumento indevido de vencimentos dos membros da diretoria, autorização de conversão do pagamento de férias em pecúnia e concomitância, por um dos corréus, da advocacia privada com cargo em comissão em regime de dedicação exclusiva. Realinhamento das sanções aplicadas. Solidariedade que se afasta no tocante as sanções remanescentes. Sentença de procedência reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 10, grifos nossos).



Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “É preciso, contudo, reconhecer que os serviços contratados foram prestados, bem como que não há sinal de superfaturamento nem de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário. Assim, é o caso de desclassificação da capitulação da primeira conduta imputada aos corréus Rodolfo, Oseias e Sanches para o art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa (...), bem como de exclusão da determinação de ressarcimento ou devolução de valores recebidos (...) e o realinhamento das sanções no quadro no art. 12, III, da mesma lei (conforme adiante se faz). (...)



    No tocante à segunda imputação, direcionada exclusivamente aos corréus Rodolfo e Sanches e Associados Consultoria Ltda. referente ao aumento de vencimentos dos diretores da instituição, em contrariedade ao decidido pelo Prefeito municipal, de rigor a manutenção da sentença, nos exatos termos em que lançada. Com efeito, anote-se que sob o fundamento de que as portarias municipais que fixavam as remunerações eram inconstitucionais, o corréu Rodolfo, então Diretor-Presidente da TATUÍPREV, com base em parecer emitido pela Sanches e Associados Consultoria Ltda., anulou tais atos, aumentando sensivelmente seus vencimentos e os de seus colegas integrantes da diretoria, bem como determinou o pagamento dos atrasados. Caso os envolvidos entendessem que as Portarias Municipais realmente estavam em desconformidade com a legislação municipal de regência, deveriam ter se valido dos objetos administrativos ou até mesmo jurídicos próprios para tanto e não se valer, para tal fim, de mero parecer técnico (fls. 974/976) e de anulação de Portarias emanadas de autoridade hierarquicamente superior. No mesmo ritmo, verifica-se as irregularidades quanto à conversão das férias do corréu Rodolfo em pecúnia, quando a legislação municipal em vigor expressamente vedava tal possibilidade, nos termos do artigo 91, § 7º, da Lei nº 4.400/2010.



    E, no tocante a importância dos pareceres técnicos, faz-se menção à doutrina e jurisprudência já mencionadas no tópico anterior.



    Assim, evidente abuso de direito, com eloquente dolo, ou vontade consciente direcionada à afronta à lei e ao favorecimento econômico espúrio. Aliás, quanto a tal conduta, de rigor a manutenção da condenação, nos termos do art. 9º, caput, da Lei nº 8.429/92, pois demonstrado o prejuízo ao erário, além do enriquecimento ilícito de Rodolfo, com efetiva participação do escritório contratado que emitiu o parecer para tanto. (...)



    Como já visto, ressarcimento de danos e penas de multa civil aplicadas na razão da improbidade relativa à contratação de escritório de advocacia (item ‘a’ do dispositivo da sentença), não se justificam, pois, como já exposto, nesta improbidade não está configurada lesão ao erário e se operou a desclassificação do art. 10, para o art. 11, I, ambos da Lei de Improbidade.



    Assim, quanto ao item ‘a’, de rigor o afastamento da condenação ao ressarcimento ao erário e à multa civil, mantendo-se apenas a pena de perda da função pública, bem como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos.



    No tocante à segunda imputação (item ‘b’), de rigor a manutenção das sanções impostas, inclusive no tocante ao ressarcimento ao erário, pois, quanto a tal ponto, comprovado o efetivo prejuízo decorrente do ato ímprobo” (fls. 34-38, e-doc. 10, grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12). Rodolfo Hessel Fanganiello interpôs recursos extraordinário e especial (e-doc. 13 e e-doc. 14). 



    5. Na petição de recurso extraordinário, Rodolfo Hessel Fanganiello alertou que “a interpretação equivocada do acórdão proferido pelo E. TJ/SP causará prejuízos ao RECORRENTE, atingindo seus direitos políticos, pela incidência do art. 1º, I, ‘l’ da LC nº 64/90, tornando necessário suspender os efeitos do acórdão para fins de análise de elegibilidade, suspendendo-se eventual inelegibilidade que possa ser declarada” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Explicou ser “prefeito da cidade de Paranapanema e, sem qualquer antecedente e sendo esta ação de improbidade a única da qual é parte, pretende se recandidatar ao cargo no iminente ano de 2024” (fl. 2, e-doc. 14).



    Quanto à primeira conduta, sustentou afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República e ao Tema 1.199 deste Supremo Tribunal Federal “visto que o v. acórdão entendeu pela irretroatividade Lei nº 14.230/21 para evitar ‘excesso inadmissível’ e julgou o caso conforme a antiga redação da Lei nº 8.429/92 (motivo pelo qual, aliás, condenou o RECORRENTE por tipificação expressamente revogada e desprezou a necessidade de dolo específico conforme exigido em lei)” (fl. 3, e-doc. 14).



    Argumentou haver contrariedade, no acórdão recorrido, “ao 37, §4º e art. 5º, incisos II, XXXIX e LIV da CF/88, pois houve condenação pelo art. 11, I da LIA, não imputado na inicial e que foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/21” (fl. 3, e-doc. 14).



    Sustentou “violação ao art. 37, §4º da CF/88 por não observar a forma e gradação legais do art. 1º, §§ 2º e 3, art. 17-C, III e §1º, art. 21, §1º da LIA; e ao art. 22, caput e §1º da LINDB” (fl. 3, e-doc. 14).



    Quanto à segunda conduta pela qual foi condenado, aduziu ofensa ao § 4º do art. 37 da Constituição da República por ter havido um “enquadramento equivocado da conduta no art. 9º, caput da LIA, ante a inexistência de vantagem patrimonial indevida” e, ainda, “violação ao art. 5º, II, art. 7º, X e XVII, art. 37, X, XV e §6º e art. 39, §3º da CF/88 (...) ante a condenação de ressarcimento de valores previstos em lei e recebidos legitimamente por trabalho prestado” (fls. 5-6, e-doc. 14).



    Ainda quanto à segunda conduta, asseverou haver afronta “ao art. 37, §4º da CF/88 por não observar a forma e gradação legais do art. 1º, §§ 2º e 3, art. 17-C, III e §1º, art. 21, §1º da LIA; e ao art. 22, caput e §2º da LINDB” fl. 7, e-doc. 14).



    Advertiu, ainda, ter sido desrespeitado o inc. XLVI do art. 5º, inc. V do art. 15 e § 4º do art. 37 da Constituição da República, pois “pela primeira conduta, não poderia ter havido condenação em suspensão de direitos políticos e perda da função pública visto que tais sanções não mais estão previstas no art. 12, III da LINDB” (fl. 8, e-doc. 14).



    Pediu “o provimento do Recurso Extraordinário (...) para: 



    4.1. Reconhecer violação ao art. 5º, XL da CF/88, pelo desrespeito ao Tema 1199/STF e à retroatividade da Lei nº 14.230/21, nos termos do item 3.1; 



    4.2. Reconhecer violação ao art. 37, §4º e art. 5º, incisos II, XXXIX e LIV da CF/88, ante a condenação por tipificação não imputada na inicial e que foi expressamente revogada pela Lei nº 14.230/21, para reformar o v. acórdão e extinguir a ação de improbidade administrativa com relação à primeira conduta imputada ao Recorrente, nos termos do item 3.2.1; 



    4.3. Reconhecer violação ao art. 37, §4º da CF/88 por não observar a forma e gradação legais do art. 1º, §§ 2º e 3, art. 17-C, III e §1º, art. 21, §1º da LIA; e ao art. 22, caput e §1º da LINDB, visto que, a partir das premissas fáticas consolidadas pelo TJSP, não é possível depreender dolo na conduta de RODOLFO com relação à primeira imputação, para reformar o v. acórdão e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, nos termos do item 3.2.2; 



    4.4. Reconhecer violação ao art. 37, §4º da CF/88 por enquadramento equivocado da conduta no art. 9º, caput da LIA, ante a inexistência de vantagem patrimonial indevida, elemento objetivo necessário à caracterização da tipificação referente a enriquecimento ilícito, inexistindo ato ímprobo relativo à segunda conduta imputada, para reformar o v. acórdão e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, nos termos do item 3.3.1; 



    4.5. Reconhecer violação ao art. 5º, II, art. 7º, X e XVII, art. 37, X, XV e §6º e art. 39, §3º da CF/88, ante a violação ao direito a remuneração e a férias remuneradas, à proibição de trabalho gratuito, à irredutibilidade salarial, ao princípio da reserva legal, à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e à sua responsabilidade civil, para reformar o v. acórdão e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, nos termos do item 3.3.2; 



    4.6. Reconhecer violação ao art. 37, §4º da CF/88 por não observar a forma e gradação legais do art. 1º, §§ 2º e 3, art. 17-C, III e §1º, art. 21, §1º da LIA; e ao art. 22, caput e §2º da LINDB, visto que, a partir das premissas fáticas consolidadas pelo TJSP, não é possível depreender dolo na conduta de RODOLFO com relação à segunda imputação, para reformar o v. acórdão e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, nos termos do item 3.3.3; 



    4.7. Reconhecer violação art. 5º, XLVI, art. 15, V e art. 37, §4º da CF/88, ante a inadequabilidade das sanções, pela inadequabilidade e desproporcionalidade das sanções imputadas, nos termos do item 3.4” (fls. 59-60, e-doc. 14).



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu os recursos especial e extraordinário (e-docs. 15 e 16). Esses os fundamentos daquela decisão:



    “Dessa forma, considerando que o ven. Acórdão está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do RE nº 843.989/PR, o recurso merece trânsito. 



    A matéria controvertida foi exposta na petição de interposição e devidamente examinada pelo acórdão recorrido, estando, portanto, atendido o requisito do prequestionamento. Há menção ao dispositivo constitucional tido como violado e não se vislumbra a incidência dos demais vetos regimentais e sumulares. 



    Quanto ao requerimento de efeito suspensivo, observa-se que o presente recurso vem tramitando sem a atribuição de tutela recursal provisória e não há notícia de que tenha havido a prática de qualquer ato capaz de causar lesão ao recorrente. 



    Assim, excluído o requisito do periculum in mora, não bastaria à concessão da referida tutela a eventual probabilidade do direito, dependendo o deferimento da medida de urgência da coexistência de ambos os requisitos aventados na legislação. 



    Com isso, admito o recurso extraordinário interposto às fls. 3.502/3.561, mas indefiro a tutela cautelar ao recurso, ad referendum da Instância Suprema. Subam os autos ao Col. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 16).



    7. Rodolfo Hessel Fanganiello ajuíza a presente petição objetivando efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ele interposto e admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Explica que “o objeto da presente cautelar é limitado e restrito à hipótese eleitoral, ou seja, pretende-se a suspensão dos efeitos do acórdão de segundo grau para fins da análise de elegibilidade da Justiça Eleitoral, nos exatos termos do artigo 26-C da Lei Complementar 64/90 que determina a análise do requerimento cautelar pelo órgão colegiado competente para análise do recurso interposto contra decisão colegiada que possa dar causa à inelegibilidade” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “não obstante inexistir espécie de inelegibilidade, haja vista que não foi imputada hipótese de dano ao erário (e de fato inexiste dano ao erário, conforme será melhor exposto adiante) e que tampouco houve enriquecimento ilícito ou obtenção de vantagem patrimonial indevida, a interpretação equivocada do acórdão proferido pelo TJSP causará prejuízos a RODOLFO, atingindo seus direitos políticos pela incidência do art. 1º, I, ‘l’ da LC nº 64/90” (fl. 6, e-doc. 1).



    Quanto à primeira condenação alega ter havido “condenação pelo art. 11, I da LIA, não imputado na inicial e que foi expressamente revogado, inexistindo possibilidade jurídica de condenação” e sustenta ofensa ao § 4º do art. 37, inc. II, XXXIX e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Sobre a segunda conduta pela qual foi condenado, aduz contrariedade aos §§ 6º, 4º e 3º, incs. X e XV do art. 37, inc. V do art. 15, incs. X e XVII do art. 7º e incs. II, XXXIX, XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Adverte que “o perigo de dano neste momento é iminente, ante a absoluta proximidade da campanha eleitoral de 2024 e do início do registro das candidaturas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alerta não ser possível depreender dolo em sua conduta “com relação à primeira imputação, existindo equívoco no enquadramento jurídico realizado sem observância das disposições da LIA” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sobre a segunda imputação, pelo art. 9º, ressalta ter o Tribunal paulista “entend[ido] ser cabível [a devolução] ao erário [de] valores que eram parte devida e legítima de sua remuneração enquanto Diretor-Presidente da TATUIPREV – o que, na prática, corresponderia a conferir efeito às Portarias nulas e inconstitucionais que, em grave afronta à irredutibilidade salarial e ao princípio da reserva legal, reduziram o salário de RODOLFO” (fl. 16, e-doc. 1).



    Insiste não ter ficado “demonstrado o agir doloso com intenção de gerar enriquecimento ilícito, como seria necessário para condenação pelo art. 9º” (fl. 16, e-doc. 1).



    Consigna que “não poderia ter havido condenação em suspensão de direitos políticos e perda da função pública visto que tais sanções não mais estão previstas no art. 12, III da LIA” (fl. 18, e-doc. 1).



    Pede “seja deferida medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão proferido no processo nº 1007335- 63.2019.8.26.0624, da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, para fins de análise de elegibilidade pela Justiça Eleitoral, suspendendo-se eventual inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘l’, da LC 64/90, com fundamento no art. 26-C da LC 64/90” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Pretende-se, com esta petição, obter efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem.



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver, cumulativamente, a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    O recurso extraordinário, no qual se pretende seja cassado o efeito suspensivo deferido pelo juízo a quo, teve juízo de admissibilidade positivo, aguardando-se sua remessa a este Supremo Tribunal Federal. Assim, está instalada a competência deste Supremo Tribunal para a apreciação do presente pedido.



    10. Na espécie, não há excepcionalidade a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    11. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segura